Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. Na hipótese em exame, em verdade, a embargante apenas suscitou genericamente suposto ponto de omissão no acórdão, pois pretendia o provimento do recurso apenas com a finalidade de prequestionamento.4. Para efeito de prequestionamento não ha necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4.1. a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pela embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.